Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo de Instrumento
Processo N.
0736929-24.2020.8.07.0000
Agravante
WEMERSON GONÇALVES MOTA DA SILVA
Agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO. AGRAVO. CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 98, do CPC, dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Já o art. 99, do mesmo Código, estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
2. No caso, há elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Portanto, a gratuidade de justiça deve ser deferida.
3. Agravo conhecido e provido.